Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-13.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-13.2015.8.14.0045

APELANTE: A JUSTICA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS JONES MARTINS ARAUJO, DANIEL DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000101-13.2015.814.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DANIEL DE SOUSA SILVA

APELADO: MARCOS JHONES MARTINS ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000101-13.2015.814.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: DANIEL DE SOUSA SILVA

APELADO: MARCOS JHONES MARTINS ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Redenção/Pa, que absolveu o réu
MARCOS JHONES MARTINS ARAÚJO
e desclassificou o tipo previsto no art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em relação à
DANIEL DE SOUSA SILVA
.

Consta na denúncia (ID nº 4737090 p. 2-4) em resumo, que em 07/01/2015, policiais militares estavam investigando acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes no entorno do terminal rodoviário, quando perceberam que o nacional DANIEL DE SOUSA SILVA possuía entorpecentes em seu bolso e os estava vendendo aos usuários na Rua Cambará. Com isso, os policiais ao procederem a abordagem do mesmo, encontrando: 04 (quatro) embalagens contendo pedras de crack e 04 (quatro) invólucros de maconha.

Em declaração prestada na Delegacia, este confessou que comercializava para sustentar seu vício, e, que as drogas eram de propriedade de “Júnior”, e, que as adquiria de MARCOS JHONES MARTINS ARAÚJO, vulgo “BELO OU LOIRINHO” e, este estava hospedado no Hotel Novo Horizonte.

Com isso a guarnição se dirigiu até o referido local e encontrou com o mesmo um aparelho celular de nº 94 99262-4608 e neste havia uma mensagem de texto solicitando cinco unidade de entorpecentes.

Diante disto, os Apelantes foram denunciados como incursos nos arts. 33 e 34 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 4737094 p. 1-5), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 4737096 p. 1-9), pugnando pela sua reforma, pois presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído aos recorridos, devendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão dos mesmos serem levados em consideração para se proceder uma decisão condenatória.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4737096 p. 11-16, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
(ID nº 4737097 p. 12-20).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida reforma da decisão absolutória

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu os apelados do delito previsto no art. 33 e 34 da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que sejam condenados pelo crime do art. 33, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme Auto de Apreensão (ID nº 4737087 p. 19) bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4737092 p. 19) em que se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de Maconha.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, conforme se observa dos depoimentos prestados em Juízo:

O PC RENATO REGINATTO MORET PEREIRA declarou que no dia dos fatos avistou o apelado Daniel em companhia de uma usuária próximos à Rodoviária e, com a abordagem encontraram com o mesmo 04 (quatro) petecas de crack e 04 (quatro) trouxinhas de maconha, ressaltando que o conhecia apenas de pequenos furtos realizados no referido local em que foi abordado. E, quanto à Marcos Jhones afirmou que já havia denúncias anônimas de que este comercializava entorpecentes, contudo, com este nada foi encontrado, tão somente uma mensagem no celular encomendando entorpecentes.

Já o PC WALDIR MIRANDA DE MORAES JÚNIOR informou que a guarnição avistou Daniel juntamente com uma mulher que estava com um cachimbo e, em razão da movimentação de entra e sai da Rodoviária por aquele, procederam com a abordagem e encontraram entorpecentes. Quanto à Marcos Jhones ressaltou que nada foi encontrado com este, tão somente mensagens no celular com pedidos encomendando entorpecentes. Também afirmou que não viu nenhum dos dois apelados comercializando drogas, bem como que nunca recebeu denúncia de comercialização por parte de Daniel.

Assim, se verifica que dos depoimentos acima, não há a confirmação do que foi prestado na seara Policial.

Os réus negaram o cometimento do delito, alegando que são usuários.

Daniel ressaltou que nunca comprou qualquer quantidade de drogas de Marcos, bem como este alegou que conhecia Daniel há um mês, e que em seu celular não havia nenhuma mensagem recebida.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente aos apelados.

Desta feita, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, há dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo assim a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no
artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022